Tribunal: TJMT
Processo: 1083686-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083686-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TXOKRAN METUKTIRE PANARA - CPF: 016.487.121-77 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO CONTÁBIL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores descontados do contracheque de professor contratado temporariamente, a título de 15 dias de férias coletivas usufruídas antes da rescisão contratual. A sentença considerou legítima a compensação com a indenização de 45 dias de férias paga na rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o desconto de 15 dias de férias coletivas usufruídas durante o contrato temporário, quando o servidor recebe, na rescisão, indenização de 45 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação contábil é legítima e visa evitar pagamento em duplicidade por férias já usufruídas, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020.

Não há violação ao princípio da legalidade, à irredutibilidade salarial ou ao direito às férias, pois houve fruição parcial e indenização proporcionalmente ajustada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Txokran

Metuktire
Panara, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

O autor alega que sofreu desconto indevido de R$ 1.674,60
(mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)
, identificado sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 DIAS", no momento da rescisão contratual. Sustenta que o desconto viola o direito às férias integrais previstas na LC no 50/1998 e que não foi precedido de sua anuência, configurando ofensa aos princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

O Estado, por sua vez, defende que o desconto é compensação legítima, pois o servidor usufruiu 15 dias de férias coletivas em julho de 2023, e posteriormente, na rescisão contratual, recebeu 45 dias de férias com adicional de 1/3, sem ter completado 12 meses de exercício. A medida visou evitar o pagamento duplicado de férias e encontra respaldo no Decreto Estadual no 656/2020.

A sentença reconheceu a legalidade do desconto, por se tratar de ajuste contábil proporcional, não configurando ofensa a direito líquido ou violação a normas constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da legalidade do desconto de 15 dias de férias coletivas, já usufruídas, no momento da rescisão contratual.

O art. 54 da LC no 50/1998 garante 45 dias de férias aos profissionais da educação, inclusive temporários, porém condiciona esse direito ao exercício de 12 meses completos, o que não ocorreu no caso em análise.

Durante o ano letivo de 2023, o servidor gozou 15 dias de férias coletivas em julho. Na rescisão contratual em dezembro de 2023, foi indenizado por 45 dias de férias + 1/3 constitucional, conforme comprovado nos documentos constantes dos autos.

O desconto efetuado corresponde ao valor dos 15 dias de férias já usufruídas, configurando, portanto, uma compensação legítima, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020, art. 36, que disciplina a proporcionalidade das férias de acordo com o tempo de exercício.

Não se trata de supressão de direito, mas de evitar pagamento em duplicidade (60 dias de férias para menos de 12 meses de trabalho), o que violaria os princípios da legalidade orçamentária e do equilíbrio financeiro da Administração Pública.

Não houve qualquer violação à irredutibilidade salarial ou ao direito constitucional às férias remuneradas, pois a indenização foi paga integralmente e o ajuste decorreu de proporcionalidade objetiva.

A ausência de anuência expressa do servidor não invalida o desconto, desde que este se fundamente em norma legal específica e seja tecnicamente justificável, como na hipótese.

Assim, a sentença recorrida merece integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025